Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. “Para que ocorra o abandono do processo não basta que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, II, do CPC. É necessário que a parte demandada assim requeira, conforme o art. 485, § 6o, do CPC, sendo vedado ao juiz conhecê-lo de ofício, conforme o art. 485, § 3o, do CPC e a Súmula 240 do STJ.” (Acórdão 1830182, 00058984320108070011, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Apelação cível conhecida e provida.